Tribunal: STF
Processo: ARE 1436247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXONERAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 01/2008. REALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO DEMISSIONÁRIO. PRESENTE O ASPECTO FORMAL. RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGITIMIDADE DA SANÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL REVISADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DE PAD. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO NO ANO DE 2005 CONTRA O APELANTE. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OPINATIVO DA COMISSÃO NÃO ACOLHIDO PELO COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR. SENTENÇA REFORMADA. REINTEGRAÇÃO DO POLICIAL MILITAR. VENCIMENTOS RETROATIVOS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    I - Cinge-se a questão averiguar a legalidade ou não do ato de exclusão do apelante das fileiras da Corporação da Polícia Militar do Estado da Bahia.



    II - Todas as formalidades essenciais para apuração da infração disciplinar foram devidamente atendidas, sem prejuízo à defesa, não havendo qualquer irregularidade que autorize o Poder Judiciário invalidar o ato administrativo de demissão, sob a ótica do controle formal de legalidade.



    III — No entanto, o mesmo não se pode afirmar quanto ao aspecto da legalidade na aplicação da pena de demissão.



    IV — Considerando o termo acusatório do PAD, três questões precisam ser analisadas em relação ao apelante: 1) se houve mudança no seu estado penal, 2) se fez declarações falsas e apresentou provas e documentos irregulares; e 3) se possui idoneidade moral.



    V — Do exame do caderno processual, resta patente que o candidato, ora apelante, declarou expressamente no Questionário da Sindicância Social que contra si foi instaurado inquérito policial por porte ilegal de arma de fogo, não existindo ação penal. Logo, comprovada a inexistência de mudança no estado penal e a veracidade das suas declarações.



    VI - No que toca ao requisito da idoneidade moral, o Comandante Geral da Polícia Militar entendeu que o simples fato do candidato, no ano de 2005, antes do concurso público, ter sido preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, descaracteriza o mencionado requisito, que é inerente à profissão policial, dando ensejo à anulação do ato administrativo de ingresso no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar/Bahia.



    V — No entanto, tal ato administrativo viola o princípio constitucional da presunção da inocência. Precedentes do STF e do STJ.



    VI - Desta sorte, resta evidente que o motivo que ensejou o ato demissionário do apelante não encontra respaldo legal, sendo, portanto, ilegítima a penalidade aplicada.



    VII — Sentença reformada para reintegrar o apelante às fileiras da Corporação da Polícia Militar do Estado da Bahia.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXV; 42; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente